Tribunal: STF
Processo: MS 40700
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Rosimara Saraiva Caparroz opôs embargos de declaração  (eDoc 20) contra decisão mediante a qual deneguei a segurança (eDoc 16).

Sustenta a embargante que o pronunciamento impugnado incorreu em omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Alega, inicialmente, omissão quanto ao direito à tramitação prioritária, por se tratar de pessoa com deficiência, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F84.8), agravado por comorbidade borderline (CID-10 F60.3). Afirma incidirem o art. 9º, VII, do Código de Processo Civil, o art. 69-A da Lei n. 13.146/2015 e o art. 13 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto n. 6.949/2009).

Aponta contradição interna no julgado, ao argumento de que foi reconhecida sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas não teria sido examinado o impacto da multa aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual, segundo sustenta, obstaculizaria o acesso às instâncias administrativas.

Afirma existir obscuridade quanto ao cabimento do mandado de segurança, sustentando que não se trata de sucedâneo recursal, mas da única via judicial apta ao controle de ato do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal.
Aduz, ainda, omissão quanto ao prejuízo jurídico concreto decorrente da multa pecuniária e do condicionamento da apresentação de novos requerimentos ao respectivo pagamento, sustentando violação ao direito de petição e ao contraditório.

Requer, ao final:

1. O RECEBIMENTO E ACOLHIMENTO dos presentes Embargos de Declaração, com a atribuição de EFEITOS INFRINGENTES (MODIFICATIVOS), nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, para sanar a omissão, contradição e erro material que maculam o julgado monocrático. Conforme ementa a seguir:
[...]
2. O SUPRIMENTO DA OMISSÃO QUANTO À PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO, determinando-se a imediata anotação da prioridade assegurada à pessoa com deficiência (TEA e Borderline - CID 10 F84.8 e F60.3), em observância ao art. 9º da Lei 13.146/2015, ao art. 227 da CF e à Convenção da ONU (Decreto 6.949/09), reconhecendo que a condição de vulnerabilidade da Embargante exige um escrutínio judicial qualificado; 
3. O SANEAMENTO DA CONTRADIÇÃO QUANTO À JUSTIÇA GRATUITA, para que, em coerência com o benefício deferido por este STF, seja reconhecida a ilegalidade da multa por má-fé imposta pelo CNJ, que atua como barreira econômica inconstitucional ao direito de petição (Art. 5º, XXXIV, "a", CF), nos termos da Súmula 429 do STF;
4. A INTEGRAÇÃO DA DECISÃO QUANTO À GRAVIDADE DOS FATOS (JUÍZO DE EXCEÇÃO), para que o Relator se manifeste sobre as provas pré-constituídas de graves violações de direitos humanos (aborto induzido, fraude processual por agentes do TJSP e corrupção judiciária), as quais foram sumariamente ignoradas pela autoridade coatora sob o pretexto de "ausência de prejuízo"; 
5. A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA NO WRIT, uma vez sanados os vícios de fundamentação, para:
¿ Suspender os efeitos do ato coator do Corregedor Nacional de Justiça; 
¿ Determinar a imediata remessa do Recurso Administrativo ao Plenário do CNJ, garantindo-se o julgamento colegiado conforme o precedente específico deste STF no MS 35.317/DF;
6. A MANIFESTAÇÃO SOBRE A NULIDADE DO ATO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, reconhecendo-se que a decisão monocrática do CNJ esvaziou a competência do órgão colegiado e violou o art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, não se tratando o MS de mero "sucedâneo recursal", mas da única via de controle de constitucionalidade cabível; 
7. NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, considerando a gravidade das condutas imputadas aos magistrados (fraude, abuso de autoridade e perseguição contra PCD) e a necessidade de apuração criminal e disciplinar das denúncias de "juízo de exceção" e "aborto induzido"
[...]
8. Protesta o conjunto probatório preexistente nos autos do processo em epígrafe, como fundamento das alegações. 
9. Reitera e ratifica o rol de pedidos presentes na PEÇA INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA N° 40.700; 
10. Que todas as comunicações processuais sejam realizadas em nome da EMBARGANTE e do seu advogado constituído, na forma do instrumento de mandato.

É o relatório. Decido.

2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal.  Conheço do recurso.

Os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão impugnada apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Possuem função eminentemente integrativa, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito da controvérsia ou à obtenção de novo julgamento da causa, conforme entendimento consolidado neste Tribunal, do qual são ilustrativas as ementas a seguir transcritas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 
1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 
[…] 
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos.
(Rcl 49.479 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 3.8.2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13.10.2020)

No tocante ao pedido de prioridade de tramitação formulado pela impetrante, verifica-se que a questão não foi apreciada na decisão embargada. Registre-se, contudo, que a impetração ocorreu em 2.1.2026; a decisão foi proferida em 10.2.2026; os presentes embargos foram opostos em 13.2.2026, mesma data em que os autos foram conclusos ao Gabinete, circunstâncias que evidenciam a célere tramitação do feito até o presente momento.

Passo ao exame do ponto.

Assiste razão à embargante quanto à omissão verificada.

A Lei n. 12.764/2012, em seu art. 1º, § 2º, dispõe expressamente que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Tal enquadramento atrai a incidência do art. 1.048, I, do Código de Processo Civil, bem como das disposições da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), assegurando-se a prioridade de tramitação em qualquer juízo ou tribunal.

Reconhecida, portanto, a condição de pessoa com deficiência, impõe-se o deferimento da prioridade processual. A eventual comorbidade com transtorno de personalidade borderline não afasta esse enquadramento jurídico; ao contrário, pode evidenciar maior vulnerabilidade, reforçando a necessidade de tratamento processual prioritário, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral.

Assim, acolho os embargos de declaração, exclusivamente para sanar a omissão apontada e deferir o pedido de prioridade de tramitação.

No mais, não assiste razão à embargante.

Quanto à alegada contradição relativa à justiça gratuita e à multa aplicada no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, não há vício a ser sanado. A decisão embargada limitou-se a examinar os pressupostos de cabimento do mandado de segurança e a inexistência de ilegalidade manifesta no ato impugnado. O deferimento da gratuidade de justiça no âmbito desta Corte não implica juízo automático de invalidade de multa aplicada em procedimento administrativo, matéria que, ademais, não foi objeto autônomo do writ, mas apenas elemento contextual da insurgência. Inexiste, portanto, contradição interna entre os fundamentos adotados.

Também não procede a alegação de obscuridade quanto ao cabimento do mandado de segurança. 

A decisão foi expressa ao consignar que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça somente se justifica nas hipóteses de inobservância do devido processo legal, exorbitância das atribuições do órgão ou flagrante ilegalidade ou teratologia, circunstâncias não verificadas no caso concreto. O fato de a parte discordar da conclusão adotada não configura obscuridade, mas mero inconformismo com o desfecho do julgamento.

No que concerne à suposta omissão quanto ao prejuízo jurídico decorrente da multa e ao alegado condicionamento do direito de petição, a decisão enfrentou a controvérsia ao afirmar a regularidade do ato praticado no âmbito das atribuições do Conselho Nacional de Justiça, bem como a inexistência de afronta direta às garantias constitucionais invocadas. Não se exige do julgador o exame pormenorizado de todos os argumentos expendidos pelas partes, mas fundamentação suficiente para explicitar as razões de decidir, o que se verificou na espécie.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto ao precedente invocado no MS 35.317. A decisão embargada enfrentou expressamente a tese relativa à suposta impossibilidade de decisão monocrática no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e concluiu, de forma fundamentada, pela sua inaplicabilidade ao caso concreto, consideradas as particularidades fáticas e processuais examinadas. A mera reiteração da invocação do precedente, sem demonstração de identidade estrita entre as situações, não configura omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada.

As demais pretensões deduzidas, como a reanálise da gravidade dos fatos narrados na reclamação disciplinar, a concessão da medida liminar anteriormente indeferida, a declaração de nulidade do ato por supressão de instância e a expedição de notificações a órgãos diversos, revelam inequívoco caráter infringente e buscam rediscutir o mérito da decisão que denegou a segurança, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Desse modo, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos não comportam, quanto a esses pontos, acolhimento com efeitos modificativos.

3. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para deferir a prioridade de tramitação, e, no mais, rejeito-os.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente